Tribunal: TJBA
Processo: 8003391-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
Agravo Interno n. 8003391-08.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Agravante: BANCO ITAU SA

Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA

Agravado: JACKSON LEANDRO ALMEIDA SANTOS

Advogado(s): LENNON DO NASCIMENTO, THIAGO SILVA DE FARIAS

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. VENDA CASADA DE SEGURO. TARIFA DE CADASTRO SEM PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM TEMA REPETITIVO DO STJ. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, "b", do CPC, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença que declarou abusiva a taxa de juros, reconheceu a prática de venda casada no seguro de proteção financeira, e invalidou cláusula relativa à tarifa de cadastro por ausência de comprovação de prestação do serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é válida a cláusula contratual que estabelece a taxa de juros acima da média do mercado; (ii) se restou caracterizada a venda casada no tocante à contratação do seguro de proteção financeira; (iii) se houve comprovação da prestação do serviço vinculado à tarifa de cadastro; (iv) se a decisão monocrática poderia ser proferida com base em jurisprudência pacificada; (v) se a fixação dos honorários advocatícios e a distribuição da sucumbência foram adequadas.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada observou entendimento consolidado no STJ (Tema 972) ao reconhecer a venda casada, diante da ausência de prova da liberdade de escolha do

4. A decisão monocrática fundamentou-se em entendimento vinculante, conforme autoriza o art. 932, IV, "b", do CPC.

5. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 20% sobre o valor da causa, considerando a sucumbência recíproca e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.A ausência de prova da liberdade de escolha do consumidor caracteriza venda casada, mesmo havendo documento apartado para contratação de seguro. 2. A cobrança de tarifa de cadastro depende da efetiva comprovação da prestação do serviço. 3. É válida a decisão monocrática que aplica entendimento consolidado em recurso repetitivo do STJ. 4. Os honorários sucumbenciais podem ser fixados de forma proporcional à sucumbência recíproca, considerando os critérios legais.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, "b", 373, II, 85, § 2º e § 11, 86, parágrafo único, 1.026, § 2º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972);

Vistos, relatados e discutidos os Autos do Agravo Interno nº 8003391-08.2020.8.05.0001, sendo Agravante o Banco Itaú S/A e Agravado Jackson Leandro Almeida Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador
/BA
, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente
/Relator